Tribunal: CARF
Processo: 14367.720002/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SÚMULA CARF No 115
A sistemática de cálculo do Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60) prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14367.720002/2013-05
ACÓRDÃO
1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SÚMULA CARF No 115
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro
com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na
Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art.
18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no
9.959, de 2000. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para manter os ajustes tributáveis de preços de transferência no
montante de R$ 193.623.399,35. Não votou o Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista. Redator
ad hoc: Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

Assinado Digitalmente
José Eduardo Dornelas Souza – Relator ad hoc

Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
2
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Com fundamento no § 12 do art. 110 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023 (RICARF), fui
designado pelo Presidente da Turma como relator ad hoc, em face de o relator original,
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa não mais integrar esse colegiado.
Na sessão de julgamento de 10.04.2024, quando o então Conselheiro Relator fez a
leitura do relatório e apresentou seu voto, foi concedida vista ao Conselheiro Eduardo Monteiro
Cardoso, sem que que os demais conselheiros tenham votado.
Dessa forma, adoto o relatório e o voto elaborados pelo então Relator.
******
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que julgou
improcedente a impugnação contra Auto de infração (e-fls. 02/33) de glosa de custos referente a
valor de ajuste decorrente da aplicação de métodos de preços de transferências, mantendo o
lançamento que totalizou crédito tributário de IRPJ e CSLL e acréscimos em R$ 211.621.148,73.
Peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fl. 430):
A contribuinte LG Eletronics da Amazônia Ltda CNPJ 00.801.450/000183 foi
incorporada pela LG Eletronics do Brasil Ltda CNPJ 01.166.372/000155 como sua
filial CNPJ 01.166.372/000821 conforme registro no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas e 49a Alteração de Contrato Social da LG Eletronics da Amazônia Ltda
registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas JUCEA em 10/02/2012 sob
n° 415892, protocolo 12/0064383, e 53a Alteração de Contrato Social da LG
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
3
Eletronics de São Paulo Ltda CNPJ 01.166.372/000T55 registrada na Junta
Comercial do Estado de São Paulo JUCESP em 01/02/2012 sob n° 47.348/124, e
também registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas JUCEA em
17/02/2012 sob n° 416.457, protocolo 12/0094304.
Em virtude da incorporação acima verificada a contribuinte LG ELETRONICS DO
BRASIL LTDA CNPJ 01.166.372/000155 foi cientificada no Termo de Início de
Fiscalização lavrado em 16/10/2013 MPF n° 02001002013000442 (Regional) de
que todos os Termos Fiscais e seus anexos, lavrados pela fiscalização e as Cartas
Respostas e seus anexos e demais documentos impressos e digitais apresentados
à fiscalização pela contribuinte LG ELETRONICS DA AMAZÔNIA LTDA CNPJ
00.801.450/000183 no decorrer do procedimento de fiscalização determinado no
MPF n° 02001002011000038.
Dos Procedimentos da Fiscalização o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
compareceu em 28/06/2011 no endereço cadastral do sujeito passivo, onde este
foi cientificado do Termo de Início de Fiscalização lavrado naquela data, e
posteriormente, dos demais termos fiscais decorrentes do Mandado de
Procedimento Fiscal número 02201002011000038, cujo código de acesso foi
informado ao fiscalizado do qual foram solicitados arquivos digitais para subsidiar
os trabalhos de fiscalização, que foram apresentados à auditoria tributária,
relacionados em "Recibos de Entrega de Arquivos Digitais READ" emitidos pelo
aplicativo "Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais SVA", da
Receita Federal do Brasil que foi utilizado para efetuar a autenticação dos
arquivos digitais entregues pela fiscalização ao contribuinte e vice-versa.
Dentre outros elementos, o sujeito passivo foi intimado a apresentar à fiscalização
informações em arquivos digitais relativas aos métodos que adotou na
determinação dos preços de transferência, concernentes às importações de bens
desembaraçados no ano-calendário 2008, bem como apresentar as memórias de
cálculo e a documentação utilizada como seu suporte (IN SRF n° 243/2002, artigo
40, incisos I e II) comprovando de fato e de direito a razão de ter, ou não,
efetuados ajustes de preços de transferência, para fins de dedutibilidade de custo
ou despesa de bens, serviços ou direitos importados, conforme disposto no artigo
241 e 245, do Decreto n° 3.000/1999, combinados com os artigos 1o ao 7o; art. 8°
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
4
ao artigo 11 (Método PIC); art. 12 (Método PRL) artigo 13 (Método CPL); e artigo
39, da IN SRF 243/2002.
Em 28/06/2011 (3 termos de intimação), 06/07/2011, 22/07/11, 05/08/11,
09/12/11 (2 termos de intimação) e 21/05/12, o sujeito passivo foi intimado a
apresentar à fiscalização arquivos digitais prestando informações necessárias para
a apuração do preço de transferência sobre bens importados de empresas
vinculadas, desembaraçados no ano-calendário 2008.
Em resposta ao Termo de Início de Fiscalização, de 28/06/2011, e aos demais
termos fiscais lavrados pela fiscalização, o sujeito passivo apresentou cartas-
respostas datadas de 01/07/11, 05/07/11, 11/07/2011, 13/07/2011, 18/07/11 (5
cartas-respostas), 29/07/11, 09/08/11 (2 cartas-respostas), 24/08/11, 29/08/11,
16/12/11, 27/12/11, (3 cartas-respostas), 29/12/11, 02/02/12 3 08/06/12 e
17/08/12.
A fiscalização selecionou, por amostragem, 35 insumos importados de empresas
vinculadas ao sujeito passivo, com os maiores montantes monetários de
importação no período fiscalizado, e elaborou as planilhas relacionadas no tópico
"Da Documentação Demonstrativa das Infrações Tributárias Apuradas", cujas
cópias digitais foram entregues ao sujeito passivo, gravadas em arquivos digitais
no formato "modelo do excel".
Ressalta-se que o método para o cálculo do preço de transferência utilizado pela
fiscalização, nos insumos selecionados para amostragem, foi o mesmo utilizado
pelo sujeito passivo, ou seja Método de Preço de Revenda Menos Lucro PRL 60%,
a diferença está nos valores de ajustes calculados pela fiscalização e os valores
calculados pelo fiscalizado.
Isto posto, a fiscalização concluiu com base nas planilhas relacionadas no tópico
"Da Documentação Demonstrativa das Infrações Tributárias Apuradas", entregues
ao contribuinte em planilhas digitais no formato "modelo do excel", que o sujeito
passivo não adicionou parcela de custos de bens adquiridos, no exterior, de
pessoas vinculadas, para fins de dedutibilidade na determinação do lucro real e da
CSLL tendo sido, portanto, tal parcela, apurada e quantificada.
Por fim se apurou a seguinte infração: ADIÇÕES PREÇOS DE TRANSFERÊNCIAS
CUSTOS, DESPESAS, ENCARGOS BENS, SERVIÇOS, DIREITOS ADQUIRIDOS NO
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
5
EXTERIOR PESSOA. Valor de ajuste decorrente da aplicação de métodos de preços
de transferências, relativamente a seus custos, despesas e encargos de
importação de bens adquiridos de pessoas vinculadas no exterior não adicionado
ao Lucro Líquido do período, para a determinação do Lucro Real.
O Auto de infração totalizou de IRPJ e CSLL e acréscimos, R$ 211.621.148,73.
A contribuinte impugna (resumo):
A competência para julgamento de Impugnações apresentadas em face de Auto
de Infração lavrado pelas autoridades fiscais da DRF Manaus/AM é da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento ( " D R J " ) em Belém/PA.
Dessa forma, deve a presente Impugnação ser remetida à DRJ em Belém/PA para
que seja regularmente processada e julgada.
DO DIREITO
A competência da autoridade administrativa para analisar a falta de fundamento
legal da IN 243/02.
A autoridade administrativa é competente para analisar a falta de fundamento
legal da IN 243/02. Com efeito, as normas de hierarquia superior podem ser
aplicadas diretamente, quando verificada uma antinomia ou incompatibilidade
com normas de hierarquia inferior (como ocorreu no presente caso, onde a IN
243/02 extrapolou o disposto na Lei 9.430/96).
Evolução das regras aplicáveis ao PRL 60 e a IN 243/02.
Com a edição da Lei n° 9.959, de 27.1.2000 ("Lei 9.959/00"), restou
expressamente permitida a utilização do método PRL no caso da importação de
bens aplicados à produção. A modificação trazida pela 9.959/00 com relação à
sistemática anterior é que deveria ser considerada uma margem de lucro de 60%,
calculada sobre o preço de revenda, diminuído das deduções previstas na Lei
9.430/96 e do valor agregado no País.
Nos termos da Instrução Normativa n° 113, de 19.12.2000 ("IN 113/00"), e da
Instrução Normativa n° 32, de 30.3.2001 ( " IN 32/01"), na hipótese de bens
aplicados à produção, o preço parâmetro para comparação corresponderia à
diferença entre o preço líquido de venda e a margem de lucro de 60%.
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
6
A IN 113/00 e a IN 32/01 deixavam claro que o método PRL deveria ser calculado
com base no preço de venda do bem produzido, e que este deveria ser tomado
em seu valor absoluto. Com base nesse valor, seriam feitas as deduções previstas
em lei e diretamente calculada a margem de lucro. Finalmente, a margem de
lucro seria diretamente diminuída do preço líquido de venda, para apuração do
preço parâmetro, sem qualquer cálculo adicional.
No entanto, a IN 243/02 modificou a estrutura do PRL no caso de bens aplicados à
produção, introduzindo um procedimento adicional. Nos termos da IN 243/02, é
necessário efetuar um cálculo proporcional sobre o preço líquido de venda, para
somente depois determinar o valor da margem de lucro e o preço parâmetro
aplicável.
As disposições trazidas pela IN 243/02 não estão em qualquer lugar previstas na
Lei 9.430/96 e têm implicações significativas, provocando um aumento
substancial no valor dos ajustes tributáveis, como se viu nos exemplos numéricos
trazidos acima. Nesse sentido, o Professor EURICO MARCOS DINIZ DE SANTI
esclarece:
"A IN 243 muda completamente a orientação que havia sido dada pela IN 32,
mediante a alteração do cálculo do PRL60: (i) a Lei 9.959 e a IN 32 consideravam o
valor agregado como pressuposto para aplicação do PRL60 e, obviamente, o
incluíam como variável na forma de cálculo desse método; (ii) a IN 243 inovou ao
desconsiderar o valor agregado como variável no cálculo do PRL60, neutralizando-
o, e dando outra interpretação à palavra "bem". A IN 243, embora assuma o
pressuposto da agregação de valor como diferencial para aplicação do PRL60
(hipótese), desconsidera-o na solução normativa (consequência),pretendendo
considerar a palavra "bem" não na acepção de produto final (após a agregação de
valor no País, sentido prescrito pela Lei 9.959 pela IN 32), mas como o próprio
insumo importado. Ou seja, a IN 243 passou a entender a palavra "bem" na
acepção de insumo, completamente dissociada do 'valor agregado no País", (não
destacado no original)
A IN 243/02 criou uma nova sistemática de cálculo do PRL 60 não prevista no
artigo 18 da Lei 9.430/96, pelo que não pode ser aplicada ao cálculo do preço
parâmetro nas importações objeto do presente processo administrativo, já que
implica a majoração da base de cálculo do IRPJ e CSL sem amparo legal.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
7
A majoração da base de cálculo do IRPJ e da CSL por meio da metodologia
introduzida pela IN 243/02.
Com efeito, a IN 243/02 introduz elementos no cálculo do PRL 60, tornando-o
mais oneroso ao contribuinte ao majorar os ajustes tributários.
Da mesma forma, a IN 243/02, nos parágrafos 4o e 6o , do artigo 4o, determinou
a inclusão dos valores relativos ao transporte e o seguro na apuração do preço
utilizado como parâmetro. Nesse ponto, a IN 243/02 também inovou, pois o § 6°
do artigo 18 da Lei n° 9.430/96, determina que os valores relativos a fretes e
seguro internacional serão dedutíveis, em sua integralidade, sempre que
suportados pelo importador nacional e pagos a terceiro não vinculado.-+
Ao majorar a base de cálculo do IRPJ e da CSL (através de ajustes decorrentes do
critério de proporcionalidade), a IN 243/03 acaba por majorar sem base legal a
exigência dos aludidos tributos (onerando-os), o que não se pode admitir, já que
não se pode aumentar a carga tributária através de simples Instruções
Normativas, como se verá em detalhes a seguir.
Impossibilidade de majoração da base de cálculo de tributo por Instrução
Normativa
Os ajustes determinados pelas regras de preços de transferência são diretamente
agregados à base de cálculo do IRPJ e da CSL, tendo consequências imediatas na
determinação do montante do débito fiscal do contribuinte. Nesse sentido, a
alteração no modo de cálculo do método PRL modifica o próprio critério de
determinação da base de incidência tributária. Tal modificação jamais poderia ser
introduzida por uma Instrução Normativa, que é norma secundária de direito
tributário.
Em anexo jurisprudência do CARF, STJ.
Impossibilidade de inovação na metodologia de cálculo do PRL por meio de
Instrução Normativa Além de majorar indevidamente os tributos, a IN 243/02 é
ilegal por inovar na metodologia de cálculo prevista para o PRL 60 e introduzir
uma série de elementos no cálculo do PRL 60, que não estão previstos no artigo
18, inciso II, da Lei 9.430/96.
Em anexo jurisprudência do CARF e judicial.
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
8
As MP's 478/09 e 563/12 (convertida na Lei 12.715/12), e o reconhecimento
expresso da falta de fundamento legal da IN 243/02
A falta de fundamento legal do cálculo do método PRL 60 introduzido pela IN
243/02 é tão evidente que o próprio Ministério da Fazenda reconheceu a
necessidade de lei para tanto, ao editar a Medida Provisória n° 478, de 29.12.2009
("MP 478/09"), e recentemente a Medida Provisória n° 563, de 3.4.2012 ("MP
563/12"), convertida na Lei n° 12.715, de 17.9.2012 ("Lei 12.715/12"), que alterou
a Lei 9.430/96.
A edição da Lei 12.715/12 reforça tais alegações, pois reproduz a sistemática de
cálculo adotada pelas disposições da IN 243/02, porém, pretendendo alterar
apenas margem de lucro para aplicação do PRL por meio de lei. Nesse particular,
para afastar as distorções criadas pelas regras até então vigentes, pretendeu-se
extinguir as margens fixas de 20% e 60% (que dão margem à aplicação dos
métodos PRL 20 e 60) por produto, determinando a aplicação de margens fixas de
20%, 30% ou 40%, conforme o setor econômico da pessoa jurídica sujeita às
regras de Preços de Transferência.
Portanto, a edição da Lei 12.715/12 confirma o sustentado pela Requerente, pois
somente a lei, e em hipótese alguma uma instrução normativa (como a IN
243/02), poderia inovar em matéria de Preços de Transferência, razão pela qual o
cálculo do método PRL promovido pela D. Fiscalização é ilegal, pelo que a
exigência fiscal deve ser totalmente cancelada.
Em anexo acórdãos do CARF.
DA APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS MÉTODOS PIC E CPL
A Exposição de Motivos da Lei 9.430/96 esclarece que o objetivo da aplicação dos
métodos de preços de transferência é " evitar a prática, lesiva aos interesses
nacionais, de transferência de resultados para o exterior, mediante manipulação
dos preços pactuados nas importações ou exportações de bens, serviços ou
direitos, em operações com pessoas vinculada, residentes ou domiciliadas no
exterior".
Para atingir esse objetivo, o legislador brasileiro, à margem da legislação
internacional sobre o tema, optou por um sistema simplificado e objetivo de
apuração dos preços parâmetro. Além do método dos preços independentes
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
9
comparados, o contribuinte tem a opção de aplicar dois outros métodos com
margens fixas. Se o preço praticado for inferior ao preço parâmetro, não há
ajuste. Se for superior, há ajuste.
A autuação ora discutida é o extremo dessa simplificação. Ao aplicar o método
PRL tal qual previsto na IN 243/02, a D. Fiscalização chega à absurda conclusão
que a Requerente disfarçadamente transferiu lucros que correspondem a grande
parte do seu volume de importações para o ano calendário de 2008. Assim, do
total importado pela Requerente naquele período, o absurdo valor de R$
387.176.780,36 não poderia ser considerado custo dedutível para a Requerente,
por constituir transferência de resultado ao exterior.
Não obstante, o objetivo do presente processo não é tão-somente discutir a
fundamentação legal da IN 243/02, senão apurar se houve efetivamente
transferência de resultados por meio das operações comerciais praticadas pela
Requerente, já que a verdade material é princípio que deve prevalecer no
Processo Administrativo Fiscal. Em decorrência da aplicação desse princípio, tem-
se que a ocorrência ou não do fato imponível previsto em lei deve (e pode) ser
demonstrada por todos os meios de prova cabíveis.
Por tudo isso, admitindo-se que seja considerada válida a IN 243/02, o que se faz
apenas para argumentar, pleiteia a Requerente que o presente processo seja
convertido em diligência, facultando-se à Requerente a oportunidade de
comprovar, por meio dos métodos PIC e CPL, a adequação de seus preços
praticados.
O PREÇO PRATICADO NA IMPORTAÇÃO
A D. Fiscalização entendeu que a Requerente deveria ter adicionado os valores de
frete, seguro e imposto de importação ao preço FOB para efeito de apuração do
PRL 60; ou seja, entendeu que deveria ter sido aplicado o preço CIF.
A aplicação do preço CIF pretendida pela D. Fiscalização resulta em ajuste a maior
do que o verificado pela Requerente com base no preço FOB. O artigo 18 da Lei
9.430/96 contém as normas gerais de aplicação das regras de preços de
transferência na importação de bens, serviços ou direitos. O seu parágrafo 6o
estabelece a inclusão do valor do frete, seguro e tributos na importação no custo
dedutível dos bens importados, como segue:
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
10
" ( . . . )
§ 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do
seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na
importação. (...)"
O texto transcrito esclarece que, dentre os diversos "custos" possivelmente
envolvidos na aplicação das regras de preços de transferência e. g., efetivo custo
de aquisição, custo de aquisição para comparação com preço parâmetro etc., o
custo dedutível é o eleito pela legislação e, portanto, o custo ao qual tais valores
deverão ser somados.
Por sua vez, os parágrafos 4o e 5o , do artigo 4o , da IN 243/02 estabelecem
tratamentos distintos para a inclusão dos valores de frete, seguro e tributos não
recuperáveis na aplicação dos métodos PIC, CPL e PRL, como segue:
"§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao
preço praticado na importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus
tenha sido da empresa importadora, e os de tributos não recuperáveis,
devidos na importação.
§ 5o Nos preços apurados com base nos métodos dos arts. 8o e 13, os
valores referidos no § 4o poderão ser adicionados ao custo dos bens
adquiridos no exterior desde que sejam, da mesma forma, considerados no
preço praticado, para efeito de comparação."
Mais uma vez nota-se o excesso da IN 243/02 em relação ao texto da Lei
9.430/96, com aumento ilegal de tributo.
Nesse sentido, D. Fiscalização entendeu que o "preço praticado" sujeito a ajuste
seria o preço CIF de importação, independentemente de os valores relativos a
fretes e seguros internacionais terem sido pagos a terceiros não vinculados e,
portanto, serem custos e despesas fora do alcance da legislação brasileira de
preços de transferência.
O referido argumento é absurdo e não merece prosperar, pois o § 6° do artigo 18
da Lei n° 9.430/96 não veicula regra genérica de apuração do "preço praticado",
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
11
pois este é um dado fático da realidade e, assim, somente pode ser "constatado",
mas nunca "ajustado".
Em verdade, o referido dispositivo legal determina que os valores relativos a
fretes e seguro internacional são dedutíveis em sua integralidade sempre que
suportados pelo importador nacional e pagos a terceiro não vinculado, motivo
pelo qual o "preço praticado" a ser utilizado para fins de comparação com o
"preço parâmetro" não pode ser outro senão o preço FOB utilizado pela
Requerente, considerando ser este o preço pago para pessoa vinculada e sujeito a
condição de transferir lucros para o exterior.
Não pode prosperar a intenção da D. Fiscalização de limitar o preço praticado com
pessoas não vinculadas e contratadas no mercado independente, pois a Lei é clara
ao considerar que as parcelas de frete, seguro e imposto de importação, como
preços independentes e dedutíveis integralmente na apuração do lucro tributável.
Vale notar que a facultatividade da inclusão dos custos com frete, seguro e
imposto de importação foi objeto de discussão na CSRF do CARF, no Processo n°
16327.000966/200274 (Recorrente: Dow Química S.A., Relatora Karem Jureidini
Dias), tendo o órgão decidido que esses custos somente devem ser considerados
para fins de ajustes e pagos a parte vinculada.
Portanto, resta claro que somente se sujeitam a ajustes de preços de
transferência os custos que podem ser eventualmente manipulados por partes
relacionadas, sendo que o "preço praticado" a ser utilizado para comparação com
o " preço parâmetro" deve ser o valor pago para pessoa vinculada que nesse caso
seria o preço FOB.
Dessa forma, a IN 243/02, nos parágrafos 4o e 6o , do artigo 4o , foi além do
previsto na Lei n° 9.430/96, ao determinar a inclusão dos valores relativos ao
transporte e o seguro na apuração do preço utilizado como parâmetro, pelo que o
procedimento da Requerente se mostra correto.
A INADEQUAÇÃO DA MULTA E JUROS APLICADOS
A abusividade da multa de ofício aplicada
Muito embora a Requerente já tenha demonstrado de forma incontestável a
inconsistência do crédito tributário exigido nestes autos, caso esse D. Órgão
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
12
Julgador entenda por bem mantê-lo, o que se admite apenas para argumentar, a
Requerente considera que há exagero cometido na exigência de uma multa de
ofício de 75% sobre o pretenso débito em questão.
A esse respeito, importa primeiramente notar as disposições do artigo 142 do C T
N :
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e. sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível." (não destacado no original)
Como se vê, o texto legal contido no CTN sobre a atividade de lançamento do
crédito tributário pela autoridade administrativa deixa claro que, apenas se e
quando for o caso, a D Autoridade Administrativa deverá propor a aplicação da
penalidade cabível.
No caso destes autos, contudo, a Requerente demonstrou que agiu em
conformidade com a legislação societária e fiscal em vigor, de forma que não seria
justo atribuir-lhe uma penalidade de 75% sobre o valor do suposto crédito
tributário ora discutido, que ultrapassa os limites da razoabilidade e
proporcionalidade, devendo ser prontamente reduzida.
Em anexo jurisprudência.
Impossibilidade de exigência de multa da sucessora Entretanto, em relação às
hipóteses de incorporação de sociedades, existe norma específica, contida no
artigo 132 do CTN que estabelece que "a pessoa jurídica que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos
devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas,
transformadas ou incorporadas".
De se ressaltar que o referido artigo menciona apenas o termo tributo, e
considera como devido pela sucessora apenas os créditos formalizados até a data
da sucessão.
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
13
Em vista do exposto, a correta interpretação do artigo 132 do CTN, norma
específica aplicável à incorporação de sociedades, estabelece que as sociedades
incorporadoras (no caso a ora Requerente) não respondem pelas multas (devidas
pela incorpora da, no caso a LG Amazônia, em relação a fatos geradores
anteriores à incorporação), inclusive as de mora.
Os juros SELIC
No que se refere aos juros de mora, cabe lembrar que a jurisprudência tem
reconhecido a inaplicabilidade da taxa SELIC aos créditos tributários, uma vez que
essa taxa não foi criada por lei para fins tributários. Confira-se, a esse propósito, a
decisão proferida pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos autos do Recurso
Especial n° 450.422/PR.
A impossibilidade de incidência de juros SELIC sobre a multa de ofício Ainda que
os juros de mora incidam apenas sobre o valor dos tributos lançados, a
Requerente, para assegurar que diante de um futuro resultado desfavorável a
atualização do débito não será feita com a incidência de juros pela taxa SELIC
sobre a multa aplicada, vem esclarecer o quanto segue.
A Lei n° 9.250, de 26.12.1995 ("Lei 9.250/95"), que instituiu a taxa SELIC como
parâmetro para correção de débitos tributários, somente é aplicável ao valor
principal, isto é, tributos e contribuições propriamente ditos. A multa aplicada não
é débito decorrente de tributos e contribuições a possibilitar a aplicação da
norma legal. Repita-se: multa é penalidade e, como tal, não há lei que autorize
sua correção pela taxa SELIC.
Em vista do flagrante equívoco no cálculo do PRL 60 pela D. Fiscalização com base
na própria IN 243/02, deve ser cancelada a exigência fiscal (ou ao menos refeitos
os cálculos nos moldes apontados pela ora Requerente), mesmo que (ad
argumentandum) se desconsidere a ilegalidade da IN 243/03. Isso porque: (a) o
preço parâmetro do PRL 60 deve ser calculado com base na quantidade de
insumo importado revendida e não de produto acabado comercializado (sem
considerar a participação do insumo importado na sua fabricação); e (b) a
quantidade negociada para fins de aplicação do PRL 60 não deve considerar os
insumos mantidos em estoque (que não são comercializados e não podem ser
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
14
considerados "custo de bens" para fins de aplicação das regras de preços de
transferência);
A Requerente protesta ainda pela juntada posterior de documentos, nos termos
do artigo 16, § 4o, alínea "a" do Decreto 70.235/72, bem como do princípio da
verdade material que orienta o processo administrativo fiscal.
A DRJ/BRASILIA, apreciando a lide, julgou improcedente a impugnação (Acórdão
0359.624, de 28/02/2014, e-fls. 430 e ss), tendo sido lavrado a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2008
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. AJUSTE, IN/SRF 243/2002.
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. Descabe a arguição de ilegalidade na IN SRF n°
243/2002 cuja metodologia busca proporcionalizar o preço parâmetro ao bem
importado aplicado na produção. Assim, a margem de lucro não é calculada sobre
a diferença entre o preço líquido de venda do produto final e o valor agregado no
País, mas sobre a participação do insumo importado no preço de venda do
produto final, o que viabiliza a apuração do preço parâmetro do bem importado
com maior exatidão, em consonância ao objetivo do método PRL 60 e à finalidade
do controle dos preços de transferência.
MULTA SUCESSORA Cabível a imputação da multa de ofício à sucessora, por
infração cometida pela sucedida, quando provado que as sociedades estavam sob
controle comum ou pertenciam ao mesmo grupo econômico.
JUROS SELIC A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. É cabível a aplicação de
juros de mora sobre multa de ofício, pois a teor do art. 161 do Código Tributário
Nacional sobre o crédito tributário não pago correm juros de mora, como a multa
de ofício também constitui o crédito tributário sobre ela também
necessariamente incide os juros de mora na medida em que também não é paga
no vencimento.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
15
Cientificado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 459 e ss), em
que repete os argumentos da impugnação e aduz, em resumo:

Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
16

Em sessão de 05 de maio de 2016, este CARF decidiu converter o processo em
diligencia, através da Resolução no 1301000.339 (e-fls. 667 e ss), para que a Unidade de Origem
determinasse, por meio de verificação da documentação subsidiária juntados à impugnação e ao
recurso voluntário, que fossem apresentados esclarecimentos complementares, em relatório
fundamentado, relativamente aos cálculos do preço parâmetro total calculado pela fiscalização, e
confirmasse se, de fato, conforme alegado pelo contribuinte, utilizou-se da quantidade de
produtos acabados em detrimento da quantidade de insumos conforme determina a IN/SRF n°
243/2002.
Em observância à Resolução CARF no 1301000.339, foi apresentado Relatório de
Diligencia (fl. 682) e, uma vez cientificado, o contribuinte se manifestou em relação ao referido
relatório (fl. 716).
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
17
Em sessão de 13 de março de 2018, este CARF decidiu converter novamente o
processo em diligência, através da Resolução no 1301000.579 (e-fls. 839 e ss). Assim requereu a
segunda diligência:
Em análise ao Relatório de Diligência Fiscal, em que pese este ter reformado os
cálculos originalmente realizados pela Fiscalização, adotando e reconhecendo os
erros apontados pela contribuinte em sede recursal, observa-se que ainda há
vícios em relação aos cálculos apresentados.
Conforme bem observado pela Manifestação da contribuinte ao Relatório de
Diligencia Fiscal, temos que:
(i) a Fiscalização majorou, sem justificativa, as "quantidades importadas" de
insumos no ano-calendário de 2008 (refletindo no cálculo da "quantidade
consumida"), para diversos itens objeto da autuação, o que resultou em redução
do preço parâmetro do PRL 60 e aumento dos ajustes de preços de transferência
que deveriam ser observados, conforme as premissas consideradas no
lançamento original; e (ii) a Fiscalização, embora tenha refeito os cálculos
conforme diretrizes da Resolução n° 1301000.339 para 6 dos 35 insumos, deixou
de refazer, sem justificativa, os cálculos para 29 dos 35 insumos, ficando
pendente o refazimento dos cálculos para os demais insumos.
Neste sentido, voto por converter novamente o processo em diligencia para que a
autoridade fiscalizadora refaça os cálculos considerando:
(i) todos os itens (35 amostras) e
(ii) as quantidades de mercadorias importadas considerando dados efetivos
relativos aos estoques de acordo com a documentação acostada aos autos pelo
contribuinte.
Que conste justificativa caso tais quantidades de mercadorias difiram das
originalmente consideradas no auto de infração.
Caso tais medidas não sejam possíveis ou resultem em valores idênticos ao
Relatório de Diligência emitido, que eventuais esclarecimentos relativos sejam
oferecidos de forma a ofertar a este colegiado todos os elementos necessários ao
julgamento da lide.
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
18
Em observância à Resolução CARF no 1301000.579 (e-fls. 839 e ss), foi apresentado
Relatório de Diligência (fl. 893) que ressaltou:
(...)
8. Destacamos que efetuamos a quantificação dos insumos importados e do seu
consumo, sujeitos à sistemática de ajustes de preço de transferência,
considerando dados efetivos relativos aos estoques da contribuinte de acordo
com a documentação por ela acostada aos autos (vide Termos de Anexação de
Arquivos Não-Pagináveis, fls. 598/621, do e-processo no 14367.720002/2013-05)
conforme determinação da autoridade julgadora expedida às fl. 843 do citado e-
processo no 14367.720002/2013-05, bem como efetuamos a retificação de preços
praticados e de preço parâmetros da apuração anterior realizada pela fiscalização
de todos os itens (35) amostras, tendo como resultado a diminuição do valor do
lançamento original de ajustes lançados em autos de infração de IRPJ/CSLL –
ano calendário 2008, lavrados em 17/10/2013, de R$ 387.176.780,36 para R$
235.514.310,52 conforme planilha resumo de recálculo a seguir. Foi solicitada à
contribuinte, no curso do procedimento da diligência fiscal, para apresentar
informação complementar quanto ao VALOR CIF das importações AC-2008 dos
dados apresentados anteriormente no curso de procedimento de fiscalização,
pela própria contribuinte, na Planilha "IMPORTAÇÕES" (vide Termos de Anexação
de Arquivos Não-Pagináveis, fls. 598/621, do e-processo no 14367.720002/2013-
05) visto que naquela planilha a contribuinte utilizou o VALOR FOB dos insumos
importados AC/2008 para a sua apuração dos preços praticados em vez de apurar
o preço praticado nas importações o VALOR CIF de tais insumos conforme
determina o artigo 4o, parágrafo 4o da IN 243/2002
(...)
9. A Fiscalização seguiu as determinações dos artigos 18 a 24 e 28 da Lei n°
9.430/96, art. 2° da Lei n° 9.959/2000, artigos 3° e 4° da Lei n° 10.451/2002, artigo
45 da Lei n°10.637/2002, regulamentados pelos artigos 241 e 245, do Decreto n°
3.000/1999, disciplinados pela Instrução Normativa SRF n° 243/2002. A
Contribuinte apresentou à Fiscalização ainda no curso do procedimento de
fiscalização arquivos digitais em excel relativos à memória de cálculo da apuração
do Preço de Transferência contendo pastas digitais em excel relativa a cada um
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
19
dos 35 Insumos Importados no ano calendário 2008 selecionados pela Fiscalização
para apuração do Preço de Transferência com as seguintes planilhas:
"IMPORTAÇÕES", "SALDO DE INVENTÁRIO", "CONSUMO", "COMPOSIÇÃO DO
CONSUMO", "VENDAS", "PRL 60%", "MÉDIA PREÇOS" e "AJUSTES" (vide Termos
de Anexação de Arquivos Não-Pagináveis, fls. 598/621, do e-processo no
14367.720002/2013-05). Foi ZERO (R$ 0,00) o valor de Ajuste de Preço de
Transferência ano calendário 2008 apurado pela Contribuinte para cada um dos
insumos importados acima identificados de acordo com a planilha "AJUSTES" por
ela apresentada à Fiscalização.
10. A QUANTIDADE CONSUMIDA DE INSUMO IMPORTADO CONSIDERANDO
DADOS EFETIVOS DE ESTOQUE DA CONTRIBUINTE foi extraída das pastas digitais
em excel (Planilha "CONSUMO" - Coluna "Qte Consumo, conforme Termos de
Anexação de Arquivos Não-Pagináveis, fls. 598/621, do e-processo no
14367.720002/2013-05) apresentadas pela Contribuinte à Fiscalização, ainda no
curso do procedimento de fiscalização.
11. O PREÇO PRATICADO UNITÁRIO DE INSUMO IMPORTADO CONSIDERANDO
DADOS EFETIVOS DE ESTOQUE DA CONTRIBUINTE foi extraído das pastas digitais
em excel (Planilha "CONSUMO” coluna “Compras do Ano", conforme Termos de
Anexação de Arquivos Não-Pagináveis, fls. 598/621, do e-processo no
14367.720002/2013-05) apresentadas pela contribuinte ainda no curso do
procedimento de fiscalização). Foi solicitada à Contribuinte, no curso do
procedimento da diligência fiscal, para apresentar informação complementar
quanto ao VALOR CIF das importações AC-2008 dos dados apresentados
anteriormente no curso de procedimento de fiscalização na Planilha
"IMPORTAÇÕES" visto que nessa planilha somente contém a informação do
VALOR FOB dos insumos importados AC/2008 em vez de apresentar a informação
do VALOR CIF de tais insumos conforme determina o artigo 4o, parágrafo 4o da IN
243/2002.
12. O PREÇO PARÂMETRO UNITÁRIO foi apurado com base nos dados
apresentados pela contribuinte à fiscalização, ainda no curso do procedimento de
fiscalização (vide Termos de Anexação de Arquivos Não-Pagináveis, fls. 598/621,
do e-processo no 14367.720002/2013-05).
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
20
V. DA NÃO OCORRÊNCIA DE AGRAVAMENTO, INOVAÇÃO OU ALTERAÇÃO DA
FUNDAMENTAÇÃO DA EXIGÊNCIA FISCAL OU DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
CONSTANTES DOS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS EM 17/10/2013 NO
RECÁLCULO DE AJUSTES DE PREÇO DE TRANSFERÊNCIA ANO CALENDÁRIO 2008
EFETUADO PELA FISCALIZAÇÃO NESTE PROCEDIMENTO DE DILIGÊNCIA FISCAL
14. Ressaltamos que não houve agravamento, inovação, ou alteração da
fundamentação da exigência fiscal ou da descrição dos fatos já formalizados nos
autos de infração de IRPJ e CSLL lavrados em 17/10/2013, com ciência do
representante legal da contribuinte em 21/12/2017, e destacamos que o recálculo
dos Ajustes de Preço de Transferência ano calendário 2008 realizado em
atendimento da determinação do relator exarada na Resolução no 1301-000.579 -
3a Câmara Ordinária da 1a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, às fls. 839/844 do e-processo administrativo fiscal no
14367.720002/2013-05 de interesse do diligenciado foi efetuado considerando as
quantidades de mercadorias importadas e o consumo de tais mercadorias com
base nos dados efetivos, relativos aos estoques, de acordo com a documentação
acostada aos autos pela contribuinte, conforme determinado na mencionada
Resolução no 1301-000.579, à fl. 843 que assim dispõe: “Neste sentido, voto por
converter novamente o processo em diligência para que a autoridade fiscalizadora
refaça os cálculos considerando: (i) todos os itens (35 amostras) e ii) As
quantidades importadas considerando dados efetivos relativos aos estoques de
acordo com a documentação acostada aos autos pelo contribuinte. Que conste
justificativa caso tais quantidades de mercadorias difiram das originalmente
consideradas no auto de infração. Caso tais medidas não sejam possíveis ou
resultem em valores idênticos ao Relatório de Diligência emitido, que eventuais
esclarecimentos relativos sejam oferecidos de forma a ofertar a este colegiado
todos os elementos necessários ao julgamento da lide.”
15. Destacamos que (i) o recálculo dos Ajustes de Preço de Transferência ano
calendário 2008 foi efetuado individualmente por insumo importado sujeito ao
cálculo do preço de transferência relativamente apenas aos 35 insumos
relacionados nas planilhas anexas aos mencionados autos de infração de
IRPJ/CSLL ano calendário 2008 (planilha individualizada por insumo autuado,
conforme se verifica na planilha do parágrafo no 8, acima.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
21
16. Sobressaímos que, (ii) após o recálculo efetuado pela fiscalização na presente
diligência, decorrente da mencionada Resolução no 1301-000.579, relativo a
ajustes de preço de transferência ano calendário 2008, constatou-se que para 32
insumos importados houve alteração de ajuste de valor de preço de
transferência para valores menores que os valores de ajustes de preço de
transferência lançados nos autos de infração IRPJ/CSLL lavrados em 17/10/2013
conforme se constata na planilha a seguir, extraída da planilha constante do
parágrafo no 8 acima (com todos os 35 insumos autuados).
(...)
17. E, finalmente, enfatizamos que (iii) constatou-se que para 03 (três) dos
insumos importados o resultado do recálculo efetuado nesta diligência
decorrente da mencionada Resolução no 1301-000.579 foi superior ao valor
originalmente lançado nos autos de infração IRPJ/CSLL, lavrados em 17/10/2013,
tendo considerado a autoridade fiscal como valor do recálculo efetuado nesta
diligência, por insumo importado, o mesmo valor do ajuste lançado
originalmente nos citados autos de infração de IRPJ/CSLL (vide insumos
“LCD,MODULE-TFT. - cód. EAJ38178401”, “MOSTRADOR DE CRISTAL LIQUIDO 47 -
cód. EAJ41691701”, “TELA DE CRISTAL LIQUIDO - cód. EAJ38817301”, “DISPLAY
ASSEMBLY - cód. EAJ38817301”, conforme se constata na planilha a seguir,
extraída da planilha constante do parágrafo no 8 acima (com todos os 35 insumos
autuados).
(...)
VI. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS À AUTORIDADE JULGADORA QUANTO AOS
MOTIVOS DA DIVERGÊNCIA ENTRE AS QUANTIDADES DE INSUMOS IMPORTADOS
IDENTIFICADAS PELA FISCALIZAÇÃO NAS PLANILHAS QUE EMBASAM OS AUTOS DE
INFRAÇÃO LAVRADOS EM 17/10/2013 E AS QUANTIDADES DE INSUMOS
IMPORTADOS CONSIDERADAS PELA FISCALIZAÇÃO NO PRESENTE RECÁLCULO DE
AJUSTES DE PREÇO DE TRANSFERÊNCIA RELATIVOS AO ANO CALENDÁRIO 2008.
18. A autoridade fiscal presta os seguintes esclarecimentos acerca dos motivos, a
seguir expostos, que originaram a divergência entre quantidades dos 35 insumos
importados identificadas pela fiscalização nas planilhas que embasam os autos
de infração de IRPJ/CSLL lavrados em 17/10/2013 e as quantidades dos 35
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
22
insumos importados consideradas pela fiscalização no presente recálculo de
ajustes de preço de transferência ano calendário 2008 em atendimento à
determinação da autoridade julgadora à fl. 843, do e-processo que consignou o
refazimento dos cálculos considerando “todos os itens (35) amostras e as
quantidades de mercadorias importadas considerando dados efetivos relativos aos
estoques de acordo com a documentação acostada aos autos pela contribuinte”
(conforme dados extraídos das pastas digitais em excel da planilha "CONSUMO”
coluna “Compras do Ano", conforme Termos de Anexação de Arquivos Não-
Pagináveis, fls. 598/621, do e-processo no 14367.720002/2013-05).
19. O procedimento de fiscalização que resultou nos autos de infração de IRPJ/CLL
lavrados em 17/10/2008 e constantes do e-processo no 14367.720002/2013-05
baseou-se nos dados digitais fornecidos à fiscalização pela contribuinte bem como
em outros dados extraídos dos sistemas informatizados da Secretaria Especial da
Receita Federal, como por exemplo, o sistema SISCOMEX que possui informações
relativas ao comércio exterior. Foram selecionados, por amostragem, 35 insumos
importados de empresas vinculadas efetuando os cálculos do preço de
transferência pelo método PRL60, o mesmo utilizado pela fiscalizada, mas,
aplicando a metodologia da IN/SRF no 243/2002.
20. Quando a autoridade fiscal realizou a extração de dados do sistema
informatizado denominado SISCOMEX, ainda no curso do procedimento
fiscalizatório, os dados retornados pelo SISCOMEX foram incompletos em virtude
de critérios de seleção errôneos, por lapso, terem sido inseridos, pela autoridade
fiscal, naquele sistema no “projeto de extração de dados”, de modo que o
número de Declarações de Importações (DI) retornados naquela consulta de
extração de dados foi menor que o número efetivo de Declarações de
Importações (DI) da contribuinte no ano calendário de 2008.
21. Destaco que há disposição expressa contida no parágrafo único do artigo 6o,
da Lei no 9.430/1996, de que, “para efeito de comparação, o preço médio
ponderado dos bens, serviços e direitos adquiridos pela empresa vinculada,
domiciliada no Brasil, será apurado considerando-se as quantidades e valores
correspondentes a todas as operações de compra praticadas durante o período
de apuração sob exame.” Esse “preço médio ponderado” é o preço praticado das
importações no período.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
23
22. Enfatizo que a própria contribuinte informa em sua peça impugnatória (fl.721,
do e-processo no 14367.720002/2013-05), que ““15. Em muitos casos, as
importações foram contabilizadas e, para fins fiscais, passaram a integrar os
estoques da Requerente do ano calendário de 2009, sendo consideradas para
efeito de ajustes de preços de transferência no ano calendário de 2009, e não de
2008 (conforme anexas notas fiscais – doc 4)”.
23. Ressalto, mais uma vez, que nesta diligência fiscal a QUANTIDADE
CONSUMIDA DE INSUMO IMPORTADO CONSIDERANDO DADOS EFETIVOS DE
ESTOQUE DA CONTRIBUINTE foi extraída das pastas digitais em excel (Planilha
"CONSUMO" - Coluna "Qte Consumo, conforme Termos de Anexação de
Arquivos Não-Pagináveis, fls. 598/621, do e-processo no 14367.720002/2013-05)
apresentadas pela contribuinte à Fiscalização, ainda no curso do procedimento
de fiscalização. E que o PREÇO PRATICADO UNITÁRIO DE INSUMO IMPORTADO
CONSIDERANDO DADOS EFETIVOS DE ESTOQUE DA CONTRIBUINTE foi extraído
das pastas digitais em excel (Planilha "CONSUMO” coluna “Compras do Ano",
conforme Termos de Anexação de Arquivos Não-Pagináveis, fls. 598/621, do e-
processo no 14367.720002/2013-05) apresentadas pela contribuinte ainda no
curso do procedimento de fiscalização. E que foi solicitada à contribuinte, no
curso do procedimento da diligência fiscal, para apresentar informação
complementar quanto ao VALOR CIF das importações AC-2008 dos dados
apresentados anteriormente no curso de procedimento de fiscalização na Planilha
"IMPORTAÇÕES" visto que nessa planilha somente contém a informação do
VALOR FOB dos insumos importados AC/2008 em vez de apresentar a informação
do VALOR CIF de tais insumos conforme determina o artigo 4o, parágrafo 4o da IN
243/2002.
24. Apresento a seguir planilha em que se comparam o resultado da apuração das
QUANTIDADES IMPORTADAS DE INSUMOS E SEUS RESPECTIVOS VALORES CIF
TOTAIS, BEM COMO O “PREÇO PRATICADO”, PARA CADA INSUMO IMPORTADO,
NO ANO CALENDÁRIO 2018: “i” na lavratura dos autos de infração, “ii” na
diligência determinada pela Resolução 1301.000.339, de 05/05/2016, e “iii” na
presente diligência determinada pela Resolução 1301.000.579, de 13/03/2018,
com a finalidade de oferecer uma visão consolidada a respeito da apuração dos
preços praticados apurados pela fiscalização.
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
24
VII. DAS PLANILHAS ELABORADAS PELA FISCALIZAÇÃO NO RECÁLCULO DO PREÇO
DE TRANSFERÊNCIA – ANO CALENDÁRIO 2008
25. A fiscalização elaborou as seguintes planilhas anexas ao presente Termo de
Encerramento e Relatório de Diligência Fiscal, com cópias digitais entregues ao
representante legal da contribuinte relacionadas no anexo Recibo de Entrega de
Arquivos Digitais emitido pelo aplicativo “Sistema de Validação e Autenticação de
Arquivos Digitais – SVA”, que demonstram o recálculo de ajustes de preço de
transferência – ano calendário 2008 efetuado pela fiscalização no decorrer da
diligência determinada na Resolução no 1301.000.579 – 3a Turma Ordinária da
1a Seção (...);
Uma vez cientificado, o contribuinte se manifestou em relação ao referido relatório
(e-fl. 916) em que afirma, em resumo:
(...)
53. Ante todo o exposto, a Requerente demonstrou que a D. Fiscalização, quando
de sua resposta às determinações da Resolução no 1301-000.579:
(i) aplicou o critério de correção do cálculo para todos os 35 insumos (o que
reduziu os ajustes tributáveis de R$ 366.813.571,81 para R$ 235.514.310,52) –
nesse ponto específico, a D. Fiscalização agiu corretamente; mas
(ii) manteve as “novas quantidades” de insumos importados, as quais
comprovadamente divergem das originalmente consideradas no Auto de
Infração (impactando nas “quantidades consumidas” que afetam o cálculo dos
ajustes tributáveis, agravando os critérios do lançamento original), sem trazer
justificativa plausível para tal conduta – nesse ponto, a D. Fiscalização agiu de
forma excessiva, ilegal e arbitrária.
54. Ainda que houvesse fato novo apto a justificar a retificação dos critérios do
lançamento (utilização das “novas quantidades consumidas”), o que se admite
apenas para argumentar, observa-se a decadência do direito de a D. Fiscalização
proceder a tal correção. Adicionalmente, não poderia esse E. CARF admitir o
agravamento dos critérios do lançamento original, em vista da vedação à
reformatio in pejus.
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
25
55. Embora a Requerente concorde com os critérios da D. Fiscalização que
resultaram na redução dos ajustes tributáveis de R$ 366.813.571,81 para R$
235.514.310,52 (correção do erro de cálculo para todos os 35 insumos), a
Requerente discorda da utilização de “novas quantidades” para a realização dos
cálculos, por comprovadamente resultar em agravamento dos critérios do
lançamento original.
56. Portanto, corrigidos os erros de cálculo determinados pela Resolução, sem a
inovação dos critérios da autuação (isto é, sem a majoração de “quantidades
importadas” do Auto de Infração), conforme cálculos elaborados com o auxílio da
DELOITTE (doc. no 4 acima), o ajuste tributável deve ser reduzido de R$
235.514.310,52 (conforme determinado pela D. Fiscalização) para R$
193.623.399,35.
Em sessão de 13 de dezembro de 2022, este CARF decidiu converter novamente o
processo em diligência, através da Resolução no 1301-001.104 (e-fls. 972 e ss). Assim requereu a
segunda diligência:
Para fins de esclarecimento, VOTO POR CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA para que a unidade de origem proceda ao cálculo do preço parâmetro
e do quantitativo de insumos importados a serem multiplicados no recálculo do
lançamento, considerando o quantitativo de insumos importados conforme posto
no lançamento original (na Tabela “Planilha Quantidade de Insumos Importados”,
e-fl. 900, do Relatório da segunda Diligência, corresponde à coluna com o título
“QUANTIDADE DE INSUMOS IMPORTADOS INCOMPLETAMENTE EXTRAÍDA DO
SISCOMEX E CONSIDERADA PELA FISCALIZAÇÃO NO CÁLCULO DO PREÇO
PRATICADO (AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM 17/10/2013”). O novo valor do
ajuste do valor tributário deve ser comparado com o apresentado pela
Recorrente, que entendeu o ajuste tributável deve ser reduzido de R$
235.514.310,52 (conforme determinado pela D. Fiscalização) para R$
193.623.399,35.
Concluída a diligência, deverá ser dada ciência de seu conteúdo à interessada,
ofertando-lhe prazo regulamentar de 30 (trinta) dias para, se assim desejar, se
pronunciar nos autos.
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
26
Uma vez cientificado, o contribuinte se manifestou em relação ao referido relatório
(e-fl. 1010) em que requer, em resumo, que seja o seu Recurso Voluntário provido, a fim de: (i)
cancelar integralmente a exigência de IRPJ e CSL consubstanciada no Auto de Infração em
referência, com o consequente arquivamento do Processo Administrativo, afastando-se a
aplicação do artigo 12, § 11, da IN 243/02 no caso concreto (ante a sua comprovada ilegalidade),
bem como a aplicação da Súmula CARF no 115, ou (ii) subsidiariamente, caso admitida como válida
a aplicação da IN 243/02, sejam os ajustes tributáveis de preços de transferência reduzidos para
R$ 193.623.399,35, em linha com as conclusões da Diligência Fiscal. Assim dispôs:
30. Diante do exposto, pode-se concluir que:
(i) como conclusão da Diligência, as DD. Autoridades Fiscais concordam que o
ajuste tributável, seguindo a metodologia do PRL 60 disposta na IN 243/02, deve
ser reduzido de R$ 235.514.310,52 para R$ 193.623.399,35, em conformidade
com os cálculos apresentados pela própria Requerente; e
(ii) o “entendimento dominante” (Súmula STJ no 568) da jurisprudência do E. STJ é
no sentido de que a IN 243/02 (artigo 12, § 11) é um normativo ilegal, por
contrariar as diretrizes da Lei 9.430/96, no que diz respeito à apuração do PRL 60.
31. Com base nisso, a Requerente reitera seu pedido para que seja o seu Recurso
Voluntário provido, a fim de: (i) cancelar integralmente a exigência de IRPJ e CSL
consubstanciada no Auto de Infração em referência, com o consequente
arquivamento do Processo Administrativo, afastando-se a aplicação do artigo 12,
§ 11, da IN 243/02 no caso concreto (ante a sua comprovada ilegalidade), bem
como a aplicação da Súmula CARF no 115, ou (ii) subsidiariamente, caso admitida
como válida a aplicação da IN 243/02, sejam os ajustes tributáveis de preços de
transferência reduzidos para R$ 193.623.399,35, em linha com as conclusões da
Diligência Fiscal.
******

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator ad hoc.
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
27
Para fins de formalização, seguem as razões de decidir apresentadas pelo
Conselheiro Lizando Rodrigues de Sousa, relator original, em seu voto na sessão de 10.04.2024:
******
O recurso é tempestivo, portanto, dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que julgou
improcedente a impugnação contra Auto de infração (e-fls. 02/33) de glosa de custos referente a
valor de ajuste decorrente da aplicação de métodos de preços de transferências, que totalizou
IRPJ e CSLL e acréscimos em R$ 211.621.148,73.
Em sessão de 05 de maio de 2016, este CARF decidiu converter o processo em
diligencia, através da Resolução no 1301000.339 (e-fls. 667 e ss), para que a unidade de origem
determinasse, por meio de verificação da documentação subsidiária juntados à impugnação e ao
recurso voluntário, que fossem apresentados esclarecimentos complementares, em relatório
fundamentado, relativamente aos cálculos do preço parâmetro total calculado pela fiscalização, e
confirmasse se, de fato, conforme alegado pelo contribuinte, utilizou-se da quantidade de
produtos acabados em detrimento da quantidade de insumos conforme determina a IN/SRF n°
213/2002.
Em observância à Resolução CARF no 1301000.339, foi apresentado Relatório de
Diligencia (fl. 682) em que se reconheceu excedente na autuação referente à utilização da
quantidade de produtos acabados em detrimento da quantidade de insumos e à autuação
referente a estoques não comercializados em 2008. Uma vez cientificado, o contribuinte se
manifestou em relação ao referido relatório (fl. 716).
Em sessão de 13 de março de 2018, este CARF decidiu converter novamente o
processo em diligência, através da Resolução no 1301000.579 (e-fls. 839 e ss). Assim requereu a
segunda diligência :
Em analise ao Relatório de Diligencia Fiscal, em que pese este ter reformado os
cálculos originalmente realizados pela Fiscalização, adotando e reconhecendo os
erros apontados pela contribuinte em sede recursal, observa-se que ainda há
vícios em relação aos cálculos apresentados.
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
28
Conforme bem observado pela Manifestação da contribuinte ao Relatório de
Diligencia Fiscal, temos que:
(i) a Fiscalização majorou, sem justificativa, as "quantidades importadas" de
insumos no ano-calendário de 2008 (refletindo no cálculo da "quantidade
consumida"), para diversos itens objeto da autuação, o que resultou em redução
do preço parâmetro do PRL 60 e aumento dos ajustes de preços de transferência
que deveriam ser observados, conforme as premissas consideradas no
lançamento original; e (ii) a Fiscalização, embora tenha refeito os cálculos
conforme diretrizes da Resolução n° 1301000.339 para 6 dos 35 insumos, deixou
de refazer, sem justificativa, os cálculos para 29 dos 35 insumos, ficando pendente
o refazimento dos cálculos para os demais insumos.
Neste sentido, voto por converter novamente o processo em diligencia para que a
autoridade fiscalizadora refaça os cálculos considerando:
(i) todos os itens (35 amostras) e
(ii) as quantidades de mercadorias importadas considerando dados efetivos
relativos aos estoques de acordo com a documentação acostada aos autos pelo
contribuinte. Que conste justificativa caso tais quantidades de mercadorias
difiram das originalmente consideradas no auto de infração.
Caso tais medidas não sejam possíveis ou resultem em valores idênticos ao
Relatório de Diligencia emitido, que eventuais esclarecimentos relativos sejam
oferecidos de forma a ofertar a este colegiado todos os elementos necessários ao
julgamento da lide.
Em observância à Resolução CARF no 1301000.579 (e-fls. 839 e ss), foi apresentado
Relatório de Diligência (fl. 893). Neste a Unidade de Origem confirma que :
8. Destacamos que efetuamos a quantificação dos insumos importados e do seu
consumo, sujeitos à sistemática de ajustes de preço de transferência,
considerando dados efetivos relativos aos estoques da contribuinte de acordo
com a documentação por ela acostada aos autos (vide Termos de Anexação de
Arquivos Não-Pagináveis, fls. 598/621, do e-processo no 14367.720002/2013-05)
conforme determinação da autoridade julgadora expedida às fl. 843 do citado e-
processo no 14367.720002/2013-05, bem como efetuamos a retificação de preços
praticados e de preço parâmetros da apuração anterior realizada pela fiscalização
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
29
de todos os itens (35) amostras, tendo como resultado a diminuição do valor do
lançamento original de ajustes lançados em autos de infração de IRPJ/CSLL – ano
calendário 2008, lavrados em 17/10/2013, de R$ 387.176.780,36 para R$
235.514.310,52 conforme planilha resumo de recálculo a seguir.
A respeito da solicitação deste CARF para que a diligência considerasse as
quantidades de mercadorias importadas considerando dados efetivos relativos aos estoques de
acordo com a documentação acostada aos autos pelo contribuinte, e que constasse justificativa
caso tais quantidades de mercadorias diferissem das originalmente consideradas no auto de
infração, a Unidade de Origem assim justificou:
VI. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS À AUTORIDADE JULGADORA QUANTO AOS
MOTIVOS DA DIVERGÊNCIA ENTRE AS QUANTIDADES DE INSUMOS IMPORTADOS
IDENTIFICADAS PELA FISCALIZAÇÃO NAS PLANILHAS QUE EMBASAM OS AUTOS DE
INFRAÇÃO LAVRADOS EM 17/10/2013 E AS QUANTIDADES DE INSUMOS
IMPORTADOS CONSIDERADAS PELA FISCALIZAÇÃO NO PRESENTE RECÁLCULO DE
AJUSTES DE PREÇO DE TRANSFERÊNCIA RELATIVOS AO ANO CALENDÁRIO 2008.
18. A autoridade fiscal presta os seguintes esclarecimentos acerca dos motivos, a
seguir expostos, que originaram a divergência entre quantidades dos 35 insumos
importados identificadas pela fiscalização nas planilhas que embasam os autos
de infração de IRPJ/CSLL lavrados em 17/10/2013 e as quantidades dos 35
insumos importados consideradas pela fiscalização no presente recálculo de
ajustes de preço de transferência ano calendário 2008 em atendimento à
determinação da autoridade julgadora à fl. 843, do e-processo que consignou o
refazimento dos cálculos considerando “todos os itens (35) amostras e as
quantidades de mercadorias importadas considerando dados efetivos relativos aos
estoques de acordo com a documentação acostada aos autos pela contribuinte”
(conforme dados extraídos das pastas digitais em excel da planilha "CONSUMO”
coluna “Compras do Ano", conforme Termos de Anexação de Arquivos Não-
Pagináveis, fls. 598/621, do e-processo no 14367.720002/2013-05).
19. O procedimento de fiscalização que resultou nos autos de infração de IRPJ/CLL
lavrados em 17/10/2008 e constantes do e-processo no 14367.720002/2013-05
baseou-se nos dados digitais fornecidos à fiscalização pela contribuinte bem como
em outros dados extraídos dos sistemas informatizados da Secretaria Especial da
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
30
Receita Federal, como por exemplo, o sistema SISCOMEX que possui informações
relativas ao comércio exterior. Foram selecionados, por amostragem, 35 insumos
importados de empresas vinculadas efetuando os cálculos do preço de
transferência pelo método PRL60, o mesmo utilizado pela fiscalizada, mas,
aplicando a metodologia da IN/SRF no 243/2002.
20. Quando a autoridade fiscal realizou a extração de dados do sistema
informatizado denominado SISCOMEX, ainda no curso do procedimento
fiscalizatório, os dados retornados pelo SISCOMEX foram incompletos em virtude
de critérios de seleção errôneos, por lapso, terem sido inseridos, pela autoridade
fiscal, naquele sistema no “projeto de extração de dados”, de modo que o
número de Declarações de Importações (DI) retornados naquela consulta de
extração de dados foi menor que o número efetivo de Declarações de
Importações (DI) da contribuinte no ano calendário de 2008.
Uma vez cientificado, o contribuinte se manifestou em relação ao referido relatório
(e-fl. 916) em que afirma, em resumo :
(...)
53. Ante todo o exposto, a Requerente demonstrou que a D. Fiscalização, quando
de sua resposta às determinações da Resolução no 1301-000.579:
(i) aplicou o critério de correção do cálculo para todos os 35 insumos (o que
reduziu os ajustes tributáveis de R$ 366.813.571,81 para R$ 235.514.310,52) –
nesse ponto específico, a D. Fiscalização agiu corretamente; mas
(ii) manteve as “novas quantidades” de insumos importados, as quais
comprovadamente divergem das originalmente consideradas no Auto de Infração
(impactando nas “quantidades consumidas” que afetam o cálculo dos ajustes
tributáveis, agravando os critérios do lançamento original), sem trazer justificativa
plausível para tal conduta – nesse ponto, a D. Fiscalização agiu de forma
excessiva, ilegal e arbitrária.
(...)
55. Embora a Requerente concorde com os critérios da D. Fiscalização que
resultaram na redução dos ajustes tributáveis de R$ 366.813.571,81 para R$
235.514.310,52 (correção do erro de cálculo para todos os 35 insumos), a
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
31
Requerente discorda da utilização de “novas quantidades” para a realização dos
cálculos, por comprovadamente resultar em agravamento dos critérios do
lançamento original.
56. Portanto, corrigidos os erros de cálculo determinados pela Resolução, sem a
inovação dos critérios da autuação (isto é, sem a majoração de “quantidades
importadas” do Auto de Infração), conforme cálculos elaborados com o auxílio da
DELOITTE (doc. no 4 acima), o ajuste tributável deve ser reduzido de R$
235.514.310,52 (conforme determinado pela D. Fiscalização) para R$
193.623.399,35.
Entendemos legal o procedimento de apuração dos ajustes de preços de
transferência regulamentados pela IN 243/2002, conforme já prescrito pela Súmula 115 deste
CARF:
Súmula CARF no 115
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com
margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa
SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430,
de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.(Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
E constatamos que havia incorreções no auto de infração (e-fls. 02/33) que
aumentavam a glosa de custos referente a valor de ajuste decorrente da aplicação de métodos de
preços de transferências além do valor devido de IRPJ e CSLL. Isto porque o lançamento i)
considerava como "preço parâmetro unitário", nos termos da própria IN 243/02, a divisão do
"preço parâmetro total" pela quantidade de produtos acabados, e não pela "quantidade de
insumos efetivamente revendida"; ii) trazia equívocos na apuração de "saldo inicial de estoque”,
que aumentou o valor consumido indevidamente.
Ambas as incorreções foram sanadas nos relatórios (e-fls. 682 e 893) de diligências
solicitadas pelas Resoluções no 1301000.339 e no 1301-000.579.
Mas, apesar de concordar com as exonerações que diminuíram a base de cálculo de
R$ 366.813.571,81 para R$ 235.514.310,52 (correção do erro de cálculo para todos os 35
insumos), a Recorrente discorda da utilização de “novas quantidades”, trazidas pelas diligências,
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
32
para a realização dos cálculos, por resultar em agravamento dos critérios do lançamento original
(e-fl. 893).
De fato, a Unidade de Origem, em diligência, admite e justifica a divergência entre
quantidades dos 35 insumos importados identificadas pela fiscalização nas planilhas que embasam
os autos de infração de IRPJ/CSLL lavrados em 17/10/2013 e as quantidades dos 35 insumos
importados consideradas pela fiscalização no Relatório de Diligência, em atendimento à
determinação da autoridade julgadora (e-fl. 843). A diferença teria redundado de erro no número
de Declarações de Importações (DI) retornados em consulta de extração de dados (no Siscomex,
ainda no procedimento de fiscalização), que resultou menor que o número efetivo de Declarações
de Importações (DI) da contribuinte no ano calendário de 2008:
19. O procedimento de fiscalização que resultou nos autos de infração de IRPJ/CLL
lavrados em 17/10/2008 e constantes do e-processo no 14367.720002/2013-05
baseou-se nos dados digitais fornecidos à fiscalização pela contribuinte bem como
em outros dados extraídos dos sistemas informatizados da Secretaria Especial da
Receita Federal, como por exemplo, o sistema SISCOMEX que possui informações
relativas ao comércio exterior. Foram selecionados, por amostragem, 35 insumos
importados de empresas vinculadas efetuando os cálculos do preço de
transferência pelo método PRL60, o mesmo utilizado pela fiscalizada, mas,
aplicando a metodologia da IN/SRF no 243/2002.
20. Quando a autoridade fiscal realizou a extração de dados do sistema
informatizado denominado SISCOMEX, ainda no curso do procedimento
fiscalizatório, os dados retornados pelo SISCOMEX foram incompletos em virtude
de critérios de seleção errôneos, por lapso, terem sido inseridos, pela autoridade
fiscal, naquele sistema no “projeto de extração de dados”, de modo que o
número de Declarações de Importações (DI) retornados naquela consulta de
extração de dados foi menor que o número efetivo de Declarações de
Importações (DI) da contribuinte no ano calendário de 2008.
A glosa de custos tem como base insumos importados em valores que superaram o
preço de transferência, ou preço parâmetro segundo o método PRL60, no ano calendário 2008.
Neste intento, o auto de infração reportou um quantitativo de insumo importado para 35 itens.
Para cada item, e a partir de cada montante importado, calculou o preço parâmetro e o valor
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
33
unitário que compôs a autuação, referente à diferença entre o preço praticado e o preço
parâmetro. O valor total para cada item correspondeu à multiplicação da quantidade importada
por aquele excedente.
Desta forma entendo que cabem ajustes para a exoneração de valores tributados
indevidamente, como o referente a diminuição do quantitativo (por item) de insumos, que apesar
de importados permaneceram no estoque, ou o referente a quantitativo de insumos, que não
fizeram parte do produto final.
Mas, entendo que não cabe a adição, perpetrada na primeira e confirmada na
segunda diligência, de quantitativo de insumos que, mesmo comprovadamente importados, não
fizeram parte da autuação inicial. Isto porque a autuação referente a esta parte da importação,
não considerada no lançamento original, corresponde a lançamento complementar, fora do prazo
decadencial (art. 150, § 4° do CTN).
Desta forma, os cálculos do preço parâmetro e do quantitativo de insumos
importados a serem multiplicados no recálculo do lançamento deve considerar o quantitativo de
insumos importados conforme posto no lançamento original (Na Tabela “Planilha Quantidade de
Insumos Importados”, e-fl. 900, do Relatório da segunda Diligência, corresponde à coluna com o
título “QUANTIDADE DE INSUMOS IMPORTADOS INCOMPLETAMENTE EXTRAÍDA DO SISCOMEX E
CONSIDERADA PELA FISCALIZAÇÃO NO CÁLCULO DO PREÇO PRATICADO (AUTO DE INFRAÇÃO
LAVRADO EM 17/10/2013”).
Em sessão de 13 de dezembro de 2022, este CARF decidiu converter novamente o
processo em diligência, através da Resolução no 1301-001.104 (e-fls. 972 e ss). Assim requereu a
segunda diligência:
Para fins de esclarecimento, VOTO POR CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA para que a unidade de origem proceda ao cálculo do preço parâmetro
e do quantitativo de insumos importados a serem multiplicados no recálculo do
lançamento, considerando o quantitativo de insumos importados conforme posto
no lançamento original (na Tabela “Planilha Quantidade de Insumos Importados”,
e-fl. 900, do Relatório da segunda Diligência, corresponde à coluna com o título
“QUANTIDADE DE INSUMOS IMPORTADOS INCOMPLETAMENTE EXTRAÍDA DO
SISCOMEX E CONSIDERADA PELA FISCALIZAÇÃO NO CÁLCULO DO PREÇO
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
34
PRATICADO (AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM 17/10/2013”). O novo valor do
ajuste do valor tributário deve ser comparado com o apresentado pela
Recorrente, que entendeu o ajuste tributável deve ser reduzido de R$
235.514.310,52 (conforme determinado pela D. Fiscalização) para R$
193.623.399,35.
Concluída a diligência, deverá ser dada ciência de seu conteúdo à interessada,
ofertando-lhe prazo regulamentar de 30 (trinta) dias para, se assim desejar, se
pronunciar nos autos.
Uma vez cientificado, o contribuinte se manifestou em relação ao referido relatório
(e-fl. 1010) em que requer, em resumo, que seja o seu Recurso Voluntário provido, a fim de: (i)
cancelar integralmente a exigência de IRPJ e CSL consubstanciada no Auto de Infração em
referência, com o consequente arquivamento do Processo Administrativo, afastando-se a
aplicação do artigo 12, § 11, da IN 243/02 no caso concreto (ante a sua comprovada ilegalidade),
bem como a aplicação da Súmula CARF no 115, ou (ii) subsidiariamente, caso admitida como válida
a aplicação da IN 243/02, sejam os ajustes tributáveis de preços de transferência reduzidos para
R$ 193.623.399,35, em linha com as conclusões da Diligência Fiscal.
Mas, conforme já aduzido acima, entendemos legal o procedimento de apuração
dos ajustes de preços de transferência regulamentados pela IN 243/2002, conforme já prescrito
pela Súmula 115 deste CARF:
Súmula CARF no 115
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com
margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa
SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430,
de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.(Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sem reparos nos fundamentos da Primeira Instância para as demais reclamações da
Recorrente:
DA APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS MÉTODOS PIC E CPL Ora, a contribuinte parece
pretender mudar de método para a apuração de seu preço parâmetro. Na
verdade, ela já escolheu o método PRL 60, e assim, não poderia trocar este
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
35
método. Quanto a comparação com outros métodos, isto é salutar, sobretudo
quando da escolha do método a ser usado.
(...)
A INADEQUAÇÃO DA MULTA E JUROS APLICADOS
A contribuinte alega que a multa ultrapassara limites da razoabilidade e
proporcionalidade. Enfim questiona a constitucionalidade da mesma. Súmula
CARF n 2 tratou desta matéria.
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a constitucionalidade de lei
tributária.”
IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA DA SUCESSORA
No caso, primeiramente, os atuais sócios da impugnante (LG ELECTRONICS DO
BRASIL LTDA) são a LG Eletronics INC e o Sr. Ho Yi. A sucedida (Lg eletronics da
Amazônia LTDA, tinha como sócio de acordo com doc. anexado (tela do CNPJ
consulta) LG Eletronics INC.
Dessa forma, a multa deve ser mantida, pois, o art. 129 do CTN determina que o
disposto na respectiva seção aplica-se aos créditos tributários (tributo e multa), e
como o sócio LG Eletronics INC, continua na sociedade sucedida, e a atividade foi
continuada pela sucessora de acordo com o art. 132 do CTN, responde esta
integralmente.
Ademais, como observa-se que, na realidade, a empresa sucedida (Lg eletronics
da Amazônia LTDA) fazia parte do mesmo grupo econômico que a sucessora
ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.
A propósito o CARF já sumulou tal hipótese:
Súmula CARF 47 “Cabível a imputação da multa de ofício à sucessora, por infração
cometida pela sucedida, quando provado que as sociedades estavam sob controle
comum ou pertenciam ao mesmo grupo econômico.”
Portanto, além do sócio LG Eletronics INC estar presente na sucedida e na
sucessora, como se trata de mesmo grupo econômico, a multa deve ser mantida.
DOS JUROS SELIC
Quanto aos juros Selic, o CARF também já sumulou a matéria:
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.163 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14367.720002/2013-05
36
Súmula CARF no 4
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.”
Dessa forma, nada a reparar neste item.
(...)
SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Novamente não tem razão a contribuinte, pois, todos sabemos que multa gera
crédito tributário. Assim, o próprio CTN art. 161 afirma que crédito não pago no
vencimento será acrescido de juros de mora. Ademais de acordo com o parágrafo
3o do art. 61 da Lei no 9.430/96 é cabível juros de mora para os débitos para com
a União.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso Voluntário, na forma dos
cálculos proposto pela recorrente a corroborados pela resposta à Resolução no 1301-001.104 (e-
fls. 972 e ss), mantendo os ajustes tributáveis de preços de transferência no montante de R$
193.623.399,35.
******

Assinado Digitalmente
José Eduardo Dornelas Souza – Relator ad hoc

Fl. 1170
DF CARF MF
Original